Tribunal: TJMT
Processo: 0000666-97.2015.8.11.0032
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000666-97.2015.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDIONES RUFINO DA CRUZ - CPF: 040.976.441-81 (APELANTE), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), NILTON ILDEFONSO LOCATELI CAMARA - CPF: 273.096.140-20 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), ESEQUIAS RUFINO DA CRUZ - CPF: 162.088.201-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO COM BASE NA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
–
IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois, no caso, há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão do Tribunal do Júri no sentido de que
não houve o uso moderado dos meios necessários para repelir a injusta agressão eventualmente sofrida, requisito imprescindível à configuração da legítima defesa, de modo que a tese defensiva de excludente de ilicitude
constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção do corpo de jurados pela versão que entendeu mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

2.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE:

EDIONES RUFINO DA CRUZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDIONES RUFINO DA CRUZ
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n. 0000666-97.2015.8.11.0032 – código 60178, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, e que, em observância ao v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou-o
à pena privativa de liberdade de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal
[homicídio qualificado pelo motivo fútil, pelo emprego de meio cruel e por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima].

Nas razões recursais disponíveis no ID 128270161, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante pretende a
nulidade do julgamento
, com a sua subsequente
submissão a novo Júri Popular
, alegando que a decisão condenatória proferida pelo corpo de jurados é
manifestamente contrária às provas dos autos
, especificamente no que refere ao não acolhimento da tese defensiva de
legítima defesa putativa
.

Em contrarrazões vistas no ID 128270164, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 133205699, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma disposta no art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A princípio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Na origem, fora apresentada denúncia pelo Ministério Público pelo cometimento, por parte do réu e de seu genitor,
Ezequias Rufino da Cruz
, do delito de homicídio qualificado
pelo motivo fútil, pelo emprego de meio cruel e por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima
(
art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal), tendo sido os fatos narrados da seguinte maneira,
in verbis
:

No dia 13 de abril de 2015, por volta da l7h00min, em frente a uma mercearia localizada na Comunidade Raizama, Zona Rural deste município de Rosário Oeste/MT, os denunciados EDIONES Rufino da Cruz e EZEQUIAS Rufino da Cruz,
mataram, de
maneira cruel
, a vítima Nilton Ildelfonso Locateli Camara (certidão de óbito à fl. 25), deferindo-lhe pelo menos 04 (quatro) disparos de arma de fogo na região do rosto, tórax, próximo ao coração, e abdome (conforme mapa topográfico de fl. 50),
atacando-a de surpresa
(pois ambos os acusados se deslocaram até a mercearia da vítima e a executaram prontamente), e, assim,
dificultando sua defesa
; tudo isso, pois,
por causa de uma “rixa” de pouca importância ocorrida tempos ante
s, o que evidencia
a futilidade do motivo
.

(
vide
Denúncia contida no ID 75313974 - Pág. 2, da primeira parte dos autos em .pdf). – Destaquei.

Transcorrido o devido processo legal, ambos os denunciados foram
pronunciados
e submetidos ao crivo do
Egrégio Tribunal do Júri
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e
absolveu
o réu
Ezequias Rufino da Cruz
, condenando, no entanto, o apelante,
EDIONES RUFINO DA CRUZ
, nos termos da denúncia, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado julgamento manifestamente contrário às provas dos autos
(art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal)

De proêmio, verifico que a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 75313977 - Págs. 3-4); do termo de apreensão referente à arma utilizada no delito (ID 75313977 - Pág. 6); da ficha de atendimento médico de emergência da vítima (ID 75313979 - Págs. 5-6); dos documentos referentes à cirurgia a que a vítima foi submetida (ID 75313980 - Págs. 1-4); e da certidão de óbito da vítima, que ocorreu 12 (doze) dias após os fatos descritos na denúncia (ID 75313981 - Pág. 6).

Quanto à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar

EDIONES RUFINO DA CRUZ

no
episódio ilícito, porquanto os depoimentos prestados,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pelas testemunhas e pelo próprio acusado revelam ter sido ele o autor dos tiros que atingiram a vítima.

A irresignação do condenado, todavia, consiste na tese de que os elementos probatórios coligidos ao feito levariam à inexorável conclusão de que, ao desferir os golpes contra a vítima, o increpado agiu em
legítima defesa putativa
, de modo que,
segundo as razões recursais
,
o Conselho de Sentença proferiu julgamento manifestamente contrário às provas dos autos

quando não reconheceu a presença da referida excludente de ilicitude para absolver o réu
.

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Egrégio Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento do e.
TJMT
, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 13

da
Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis:

13.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017) –
Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que,
existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,

deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional
.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, em que pese a irresignação da i. defesa, após analisar detidamente os elementos de cognição angariados ao caderno processual,
concluo que a pretendida nulidade do julgamento desmerece prosperar
, já que a alardeada tese de
legítima defesa putativa
não é a única

conclusão derivada da interpretação probatória que se pode extrair destes autos
.

Como é cediço, a teor do
art. 25 do Código Penal
, para a configuração da
legítima defesa
, mostra-se de rigor a
presença de quatro requisitos indispensáveis
, a saber:
(i)
agressão injusta, atual

ou

iminente, por parte da vítima contra o agente;
(ii)
existência de direito próprio ou alheio que o agente vise resguardar;
(iii)
emprego, pelo agente, dos meios
estritamente necessários
e
suficientes
para o afastamento da agressão,
de
forma moderada
; e, por fim,
(
iv
)
o
animus defendendi
.

Por sua vez, cuida-se de
legítima defesa putativa
quando, consoante previsão contida no art. 20, § 1º do Código Penal, reconhece-se a isenção de pena do agente que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Conforme explica Rogério Greco, ocorre quando o agente perpetra o delito “[...]
acreditando estar agindo justificadamente, ou seja,
em legítima defesa
, em estado de necessidade, no estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito quando, na verdade,
a situação que permitiria tal atuação não existe no mundo real, sendo, tão somente, imaginada por ele
” (GRECO, Rogério.
Código Penal Comentado
, 10. ed., Niterói: Impetus, 2016, p. 84). – Destaquei.

In casu
, embora o apelante sustente que vinha sendo ameaçado pela vítima e que, no momento imediatamente anterior ao delito,
Nilton
houvesse levado a mão à cintura [fazendo-o supor que sacaria uma arma], demonstrou-se nos autos que o réu
desferiu imediatamente 04 (quatro) disparos de arma de fogo contra a vítima
, especificamente
na face, no tórax e no abdômen
, resultando assim
grave perigo à vida
, razão pela qual
Nilton
foi submetido com urgência a procedimentos cirúrgicos, mas foi a óbito 12 (doze) dias após os fatos (
vide
informações contidas no laudo pericial carreado aos autos sob o ID 75313984 - Págs. 6-8).

Deste modo, tratando-se o laudo pericial em questão de prova irrepetível, nos termos do art. 155,
caput
, do CPP, é de se concluir pela razoabilidade da decisão dos senhores jurados se porventura entenderam que,
tendo o réu desferido
04 (quatro) disparos de arma de fogo
contra
região vital
do corpo da vítima
desarmada
,
não se configurou, na hipótese, o uso moderado
dos meios necessários para repelir a alegada impressão de injusta agressão
, requisito este imprescindível para a configuração da excludente de ilicitude ora invocada.

Em situação semelhante, o e. STJ não verificou nulidade a ser sanada, conforme se depreende,
mutatis mutandis
, do seguinte precedente:

2.1. No caso concreto, consoante constatou o Tribunal de origem,
a prova dos autos não ampara a tese de legítima defesa, eis que não denota o preenchimento da hipótese normativa do art. 25 do CP no que tange ao uso moderado de meio necessário
, motivo pelo qual determinou-se novo julgamento pelo Tribunal do Júri
. Para se concluir de forma diversa, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada conforme a Súmula n. 7 desta Corte.

(AgRg no REsp 1822574/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). – Destaquei.

Não é outro o entendimento desta eg. Corte estadual:

Para a configuração da
legítima defesa
exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do CP, quais sejam,
o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente
, a direito seu ou de outrem, situações não demonstradas no caso em apuração. [...].

(N.U 1007600-34.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022). – Destaquei.

Ademais, deve se ter em mente que, ao desacolher a tese defensiva de legítima defesa, os integrantes do Conselho de Sentença podem ter levado em consideração as
inconsistências entre as versões apresentadas pelo réu
, o qual, na fase extrajudicial,
narrou dinâmica fática incongruente com aquela sustentada por ele em juízo
(ID 75313978 – Págs. 1-2). Ademais, mesmo sua narrativa em plenário revelou-se incoerente, posto que o réu não soube explicar por que teria a arma em sua posse, naquele momento, bem como alegou que seu genitor não estava com ele – fato contradito pelo próprio
Ezequias
, em plenário (ID
vide
interrogatórios contidos no Relatório de Mídias de ID 75317074).

Por outro lado, pode a Corte Leiga ter considerado o depoimento prestado na fase do
judicium accusationis
pelas testemunhas
Devair Camargo de Almeida,
que presenciou os disparos;
Marilene Vieira de Almeida
, viúva da vítima, que também presenciou os fatos; e
Adeil José de Freitas
, que, apesar de não ter presenciado os fatos, notou atitudes suspeitas durante o dia por parte do apelante e de seu genitor, como suas passagens constantes pela mercearia da vítima, como se procurassem por alguém (
vide
depoimentos contidos no Relatório de Mídias de ID 75317074).

Em suma, a despeito dos elementos dando conta de eventual desentendimento antigo entre o réu e a vítima anteriormente ao ilícito, tal peculiaridade, por si só, não conduz ao inevitável reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, ainda que na modalidade putativa, pois,
havendo respaldo mínimo nos autos capazes de atestar o não preenchimento,
in casu
, do requisito da justificante relativo ao
uso moderado
dos meios necessários para repelir injusta agressão, é plenamente aceitável que a Corte Leiga tenha acatado a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia em detrimento da referida tese defensiva,
não podendo o veredicto, por isso mesmo, ser encarado com manifestamente contrário às provas dos autos
.

Portanto, deve ser mantida a escolha dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

Não é outra a lição de Rogério Sanches Cunha, segundo a qual se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(CUNHA, Rogério Sanches.
Tribunal do Júri
: procedimento especial comentado por artigos, 2ª edição, Salvador:
Jus
PODIVM, 2016, p. 361). – Negritei.

Mantém-se
, pois, na íntegra, o
desfecho condenatório
prolatado pelo Egrégio Tribunal do Júri em face do apelante.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDIONES RUFINO DA CRUZ
, mantendo
inalterado o v. veredicto condenatório e a respectiva sentença proferidos nos autos da ação penal
n. 0000666-97.2015.8.11.0032 – código 60178, que tramitou perante o d. Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022